Tribunal: TJMT
Processo: 1014747-52.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014747-52.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), VOLMAR LODI - CPF: 503.181.609-00 (EMBARGANTE), SINOP AGRICOLA LTDA - CNPJ: 09.044.118/0001-96 (EMBARGADO), VERIDIANA PAGANOTTI - CPF: 033.611.279-39 (EMBARGADO), JEAN CARLOS RIGONI - CPF: 898.269.811-68 (EMBARGADO), DENIMAR MARCELO SIMONATO - CPF: 966.302.051-20 (EMBARGADO), TATIANA MALINSKI - CPF: 885.476.390-04 (EMBARGADO), VANDERLEI WEIGERT - CPF: 786.445.501-87 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), GERSON MEURER - CPF: 524.966.519-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – QUITAÇÃO PARCIAL POR DEVEDORES SOLIDÁRIOS – EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA – SUBSISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS NÃO INTEGRANTE DA TRANSAÇÃO – ART. 277 DO CC –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – POSSIBILIDADE

- OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1014747-52.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

VOLMAR LODI

EMBARGADOS:

DENIMAR MARCELO SIMONATO E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VOLMAR LODI
, contra v. acórdão desta Câmara (Id
187442679
), que, a unanimidade, proveu em parte
o recurso interposto pelo recorrente
.

Em suas razões recursais, o embargante requer
seja reconhecida a omissão do acórdão
“
no tocante a alegação feita

no tópico 3.2 das razões recursais,
razão pela qual requer seja analisado referido pedido,

e consequentemente seja afastada a quitação em relação a executada VERIDIANA

PAGANOTTI, mantendo-a no polo passivo da execução como devedora do principal;
q
ue seja esclarecida a questão dos honorários advocatícios de sucumbência; ressalvados os pedidos anteriores, e diante da contradição existente, que o acórdão

seja retificado para reconhecer apenas e tão somente a quitação da obrigação principal

em relação aos executados VANDERLEI WEIGERT e VERIDIANA PAGANOTTI, mas mantendo-os

no polo passivo da execução até o pagamento dos honorários de sucumbência”
(sic-
Id
189169188)

Contrarrazões
ofertadas no Id 190413190.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – QUITAÇÃO PARCIAL POR DEVEDORES SOLIDÁRIOS – EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA – SUBSISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS NÃO INTEGRANTE DA TRANSAÇÃO – ART. 277 DO CC –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA NESTE PONTO
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em havendo quitação parcial da dívida através da transação realizada por alguns dos devedores solidários, a execução prossegue contra os demais, deduzidos os valores já recebidos.

De acordo com o princípio da causalidade, a parte que deu ensejo à propositura da demanda deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios”

A
o contrário do que afirma o embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida,
eis que consta do acórdão toda a convicção mediante
a
análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até porque consta na fundamentação do voto embargado o seguinte:

“(...) De fato, ao caso, tem aplicação o artigo 275 do CC, que dispõe: "O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum;
se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto
".

Nesse sentido, não se afigura pertinente a extinção do feito, visto que, nos moldes do artigo 277 do CC, "O pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão por ele obtida não aproveitam aos outros devedores, senão até à concorrência da quantia paga ou relevada".

Compulsando os autos de origem, verifica-se que no Id
65982184, o advogado dos executados
VANDERLEI WEIGERT
e
VERIDIANA

PAGANOTTI
, informa que entabulou um acordo com o exequente
VOLMAR LODI
, nos seguintes termos, vejamos:

Para tanto, acostaram os seguintes documentos
:

Assim, não há óbice para que o exequente receba de um dos devedores o pagamento parcial do seu crédito, dando-lhe, em contrapartida, a quitação da obrigação, remanescendo a responsabilidade dos codevedores pelo saldo remanescente.

Portanto, contemplando, autoriza-se a exclusão dos executados
VANDERLEI WEIGERT
e
VERIDIANA

PAGANOTTI

do polo passivo da execução.

(...)

Por fim, n
o que diz respeito aos honorários advocatícios, o princípio da causalidade orienta a condenação, ou seja, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual responde pelas despesas, como decorre do artigo 8
5
do
Código Processo Civil
.

Dessa forma, considerando que o pagamento parcial do débito ocorreu somente após o ajuizamento da ação, deve os executados serem condenados ao pagamento da verba sucumbencial, de modo que
fixo em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico, representado pelo valor atualizado da dívida cobrada na inicial, nos termos do artigo
85
,
§ 2,
do
CPC”

Assim, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023